Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705649-37.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA APELADO: DYOGO RAMOS DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: JERONIMA RAMOS DE JESUS V I S T O S. (Num. 38119827). Em face da manifestação da Desembargadora Maria Ivatônia (Num.38119827) e tendo em vista o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifestem sobre “a condenação criminal transitada em julgado do motorista da ré/apelante nos autos da ação penal 0010336-98.2017.8.07.0001 pelos mesmos fatos ora em discussão nesta ação indenizatória”. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se sobre a questão apontada pela eminente Desembargadora, segunda Vogal, e, em seguida, retornem os autos conclusos a este Relator. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator